Tribunal: TJES
Processo: 5006803-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006803-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA SOARES DE PAULA
RECORRIDO: ELAINE CRISTINA ALVES MARTINS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata ter contratado o serviço da Requerida para entrega de álbum de fotografia e fotos digitalizadas no valor de R$ 1.2000,00 (mil e duzentos reais), os quais após 3 anos não haviam sido entregues.

Em sede de sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a entregar o “book” e o pen drive com as fotos, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3369144), a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, sustentando que o valor arbitrado em sentença merece reparo, considerando os danos causados a autora devido ao atraso na entrega do produto.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do fornecedor, considerando que o atraso para entrega do produto superou o tolerável, neste caso, a aplicabilidade da indenização dos danos morais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir a Recorrida maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (mil mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se insuficiente à reparação pretendida, dado o contexto dos fatos e a desídia da parte requerida, razão pela qual entendo que há
necessidade de majoração da quantia para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar a autora pelo mal decorrente do atraso na entrega do produto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)